Tribunal: TJDFT
Processo: 0743028-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na discussão sobre os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça.
2. A concessão do benefício que deve ser interpretado restritivamente, apenas podendo ser concedida aos efetivamente vulneráveis. Essa é a lógica da previsão constitucional de facilitação de acesso à Justiça.
3. Em análise ao caso concreto, percebe-se que é empresa que se encontra em dificuldades financeiras, o que não pode ser confundido com a condição de vulnerabilidade própria de grupos, classes e categorias de pessoas como aqueles, por exemplo, assistidos pela Defensoria Pública.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.